Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA, INCLUSIVE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO ENTRE A ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS E O RESULTADO OBTIDO PELA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito na qual se discute a exigibilidade de honorários advocatícios de êxito previstos em contrato de prestação de serviços.
2. Sentença que reconheceu a efetiva prestação dos serviços, mas limitou a exigibilidade da verba honorária a 2/3 do percentual contratado, ao concluir pela ausência de demonstração de que o resultado obtido decorreu exclusivamente da atuação profissional ajustada. Apelações interpostas por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Delimitação da controvérsia quanto à integral inexigibilidade dos honorários advocatícios de êxito, à luz da alegada inexistência de nexo causal entre a atuação profissional e o resultado obtido, bem como quanto à possibilidade de cumprimento integral da cláusula contratual ou de sua redução proporcional quando o êxito não decorre de forma exclusiva da atuação advocatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários constituem direito do advogado (CPC, art. 85, § 14) e podem ser livremente pactuados, inclusive sob cláusula ad exitum.
5. O contrato firmado pelas partes prevê 25% sobre as cinco primeiras remunerações da autora em caso de convocação para o curso de formação do concurso público. A convocação para o curso de formação ocorreu, mas não há prova de que o resultado decorreu exclusivamente do trabalho profissional, havendo registros de múltiplos fatores administrativos e esforços próprios dos candidatos.
6. A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços advocatícios, inclusive em fase administrativa, afastando a tese de total inexistência de atuação dos réus.
7. A redução proporcional dos honorários, mantendo-se devidos 2/3, harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. A aplicação do disposto no art. 22, § 3o, do Estatuto da Advocacia como critério de proporcionalidade não desnatura o contrato, tampouco produz inovação indevida, servindo apenas como referência para adequação razoável da remuneração.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Apelações não providas. Decisão unânime.

Teses de julgamento:
“1. Os honorários de êxito contratuais admitem redução proporcional quando demonstrado que o resultado obtido pelo cliente não decorreu de forma exclusiva ou predominante da atuação advocatícia. 2. A prestação efetiva dos serviços advocatícios impede a declaração de inexigibilidade total dos honorários contratados, ainda que o nexo causal não seja exclusivo. 3. A mitigação do pacta sunt servanda é possível em casos nos quais a manutenção integral do percentual contratual importe enriquecimento sem causa ou violação da boa-fé objetiva.”
Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 85, § 14, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; EOAB (Lei 8.906/1994), arst. 22, § 3o e 24, § 4o; CC, arts. 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão n° 829473, 0716811-53.2022.8.07.0001, 5a Turma Cível; Acórdão no 2065008, 0742893-53.2024.8.07.0001, 1a Turma Cível.